Tribunal: TCU
Processo: 032.110/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações para fornecimento, nos anos de 2023 e 2024, do medicamento Dolutegravir 50 mg, utilizado no tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades em contratações do Ministério da Saúde (MS) para fornecimento, nos anos de 2023 e 2024, do medicamento Dolutegravir 50 mg, utilizado no tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids), causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, 36, 37 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, 9o da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir os pedidos de medidas cautelares formulados pela empresa representante; 9.3. dar ciência ao Ministério da Saúde e à Fundação Oswaldo Cruz da ausência de disponibilização em seus sites da íntegra dos acordos de cooperação técnica e de seus termos aditivos para fornecimento de medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e insumos para a saúde, em desacordo com os arts. 6°, inciso I, 7°, inciso VI, e 8°, § 1o, da Lei 12.527/2011; 9.4. comunicar esta decisão à empresa representante, ao Ministério da Saúde, ao Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (Lafepe) e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e 9.5. apensar em definitivo este processo ao TC Processo 034.653/2018-0 .